Tribunal: TJSP
Processo: 1012407-43.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO - Adicional de insalubridade – Sentença que, fundada em perícia técnica, reconheceu o direito da autora à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo, condenando o Apelante ao pagamento de 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo, tal como ocorre com os demais funcionários da requerida, desde a admissão/posse e enquanto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO - Adicional de insalubridade – Sentença que, fundada em perícia técnica, reconheceu o direito da autora à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo, condenando o Apelante ao pagamento de 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo, tal como ocorre com os demais funcionários da requerida, desde a admissão/posse e enquanto perdurar a atividade nociva, ressalvada a prescrição quinquenal, acrescendo-se de correção monetária e juros a contar da citação – Cabimento – Hipótese em que a autora laborou como agente de serviços gerais, em unidade de saúde – Contato com agentes biológicos que sujeita a atividade ao grau máximo de insalubridade, nos termos do Anexo no 14 da NR-15, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.